Tribunal: TJMT
Processo: 1013179-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013179-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), LUCIANO SAMARA - CPF: 071.743.798-18 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), NATALIA BROGLIO SAMARA - CPF: 834.825.989-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DUARTE BARNES - CPF: 923.077.440-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À LEILÃO JUDICIAL – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APONTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FIXAÇÃO DO VALOR POR HECTARE – MÉTODO COMPARATIVO UTILIZADO – CARACTERÍSTICAS SOPESADAS, TAIS COMO FERTILIDADE DO SOLO E DE VEGETAÇÃO, CONDIÇÕES DE ACESSO E

AUSÊNCIA DE BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE ERRO OU DOLO DE AVALIAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo apenas pedido de esclarecimento acerca de Laudo de Avaliação elaborado por Oficial de Justiça, após o esclarecimento, oportunidade em que se mencionou os critérios para a avaliação, não há falar em impossibilidade de concordância com o Laudo, eis que inexistente a preclusão consumativa.

Não há o porquê desqualificar Laudo de Avaliação de Imóvel que contém o método comparativo de áreas da mesma região, bem como sopesou as características específicas da área avaliada, tais como a baixa fertilidade, as condições de acesso e ausência de benfeitorias, não havendo, ainda, qualquer prova cabal de erro ou dolo da avaliação em si.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCIANO SAMARA,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alto Taquari/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 314-32.2010.811.0092 – Código 20167, proposta pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
,
HOMOLOGOU o Laudo de Avaliação do imóvel em R$ 3.000,00 (três mil reais) por hectare e deferiu o pedido de alienação do bem penhora em LEILÃO JUDICIAL.

O Agravante aduz, em síntese, que apresentou discordância acerca do Laudo de Avaliação, defendendo que informações encontradas são de que o valor venal das terras equivale a R$ 21.500,00 por hectare e não R$ 3.000,00.

Aponta que o Oficial de Justiça prestou esclarecimentos em relação aos parâmetros utilizados para a elaboração do Laudo de Avaliação, e manteve a sua avaliação; que o Exequente, inicialmente, apresentou discordância em relação à avaliação, mas depois voltou atrás em sua manifestação e não se opôs à avaliação.

O Agravante menciona que concorda com a impugnação realizada inicialmente pelo Exequente/Agravado, para que fique estabelecido o valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) por hectare, totalizado R$ 2.794.570,00 (dois milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e setenta reais).

Sustenta o Agravante que o Agravado/Exequente não pode voltar atrás de um ato processual perfeito e acabado, sendo que se deve aplicar o instituto da preclusão consumativa.

Registra que “(...) restou mais que comprovado que a Agravada se manifestou impugnando o laudo de avaliação, informando o valor venal das terras em 21,500 o hectare (item 7 desse petitório), e o Agravante concordou com o valor (item 10 desse petitório). 16 . Sendo que, não existe critério processual, nem lógico, que permita a Agravada de aditar a sua manifestação, porque o processo não se instruiu com uma manifestação num momento, podendo se mudar de ideia logo em seguida, restando sepultada a alegação da Agravada quanto ao valor da avaliação que entendeu devida no momento oportuno”. (ID. Num. 13922999 – pág. 6)

Argumenta que “(...) quando uma parte deduz sua pretensão processual em juízo, e a parte contrária não se opõe, e inclusive concorda com a alegação, que aqui se faz expressamente, de rigor, nesse caso específico, nem o avaliador judicial, nem mesmo o juízo podem ou devem interferir em tal situação”. (ID. Num. 13922999 – pág. 7)

Salienta que o valor do bem pode garantir integralmente a execução, com o valor manifestado pelo Agravado e confirmado pelo Agravante, superando, inclusive o valor atualizado da dívida (R$ 2.694.620,61 (dois milhões e seiscentos e noventa e quatro mil e seiscentos e vinte reais e sessenta e um centavos))

Afirma existirem as circunstâncias para o deferimento do pleito liminar (fundado receio de dano irreparável e plausibilidade do direito).

No mérito, pede o provimento do agravo para o fim de seja reconhecido o valor de R$ 21.500,00 por hectare do imóvel penhorado, a título de avaliação.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 314-32.2010.811.0092 – Código 20167, proposta pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
,
HOMOLOGOU o Laudo de Avaliação do imóvel em R$ 3.000,00 (três mil reais) por hectare e deferiu o pedido de alienação do bem penhora em LEILÃO JUDICIAL.

Pois bem. Malgrado as alegações do Agravante, deve prevalecer a decisão agravada, eis que
a discordância primeira do exequente ocorreu em face aos valores lançados pelo Oficial de Justiça para avaliação do imóvel, com base em tabela com valores médios de imóveis da região, no qual também se encontra o imóvel avaliado, e que deu azo ao requerimento para que o avaliador complementasse o laudo de avaliação, esclarecendo os critérios de utilização para aferir o valor.

Em face de tal requerimento, houve a discriminação do pontos de avaliação do imóvel, dentre eles: valor de comércio de terras vizinhas à área avaliada; vegetação nativa existente, sem nenhuma benfeitoria; distância da Estrada Municipal e, ainda, o meio de acesso, eis que para se chegar à área, passa-se por dentro da Fazenda do Sr. Márcio de Oliveira (por estrada cedida); além da baixa fertilidade da terra naquela região, por ser arenosa e não apropriada para a soja.

Assim, não há falar em insurgência inicial, mas em pedido de esclarecimentos, mostrando-se impertinente a assertiva de
preclusão consumativa.

Com tais apontamentos, posiciono-me no sentido de manter a decisão agravada, visto que foi utilizado o parâmetro de comparação com terra próxima (contudo com benfeitorias e sendo cultivada e preparada, o que não é o caso da área avaliada), além dos pontos já mencionados, especialmente a baixa fertilidade do solo na região.

Ademais, o reconhecimento de necessidade de avaliação diversa deve apontar erro no Laudo realizado, o que não conseguiu se desincumbir o Agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – DIREITO DE PREFERÊNCIA – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA – ART. 793 DO CPC – INAPLICABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL POR OUTRO – REJEIÇÃO PELO CREDOR – PREJUÍZO – NOVA AVALIAÇÃO – LAUDO PARTICULAR QUE NÃO CONCLUI EM DÚVIDA, ERRO OU DOLO DA AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Inaplicável o disposto no art. 793 do CPC. Não se trata de credor na posse de bem a título de exercer o direito de retenção e de indicar à penhora a coisa retida. O pedido de substituição de bem penhorado só é permitido quando não acarreta prejuízo ao credor, nos termos do art. 847 do CPC. No caso, ausente demonstração que a substituição pretendida pelo devedor não trará prejuízo ao credor, além de que este se manifestou pelo indeferimento.
O pedido de nova avaliação exige prova de dúvida, erro ou dolo no laudo avaliatório realizado, ônus do qual o executado não se desincumbiu”.
((N.U 1012604-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020